Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702100-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. V. M. DE SOUSA COMERCIO DE TOLDOS - ME AGRAVADO: AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME, JOSÉ JAILSON DE SOUSA, GUSTAVO SELTENREICH PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F. V. M. DE SOUSA COMERCIO DE TOLDOS – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 2010.01.1.096299-6, indeferiu o pedido de prisão dos fiéis depositários. A agravante narra que se trata de cumprimento de sentença e que a tentativa de obtenção do crédito via BACENJUD resultou inócua. Diz que a empresa devedora e seus sócios procrastinam o pagamento da dívida. Alega que os executados estão dificultando a apreensão dos bens e que, portanto, devem ser intimados a entregá-los ou o equivalente em dinheiro, no prazo legal, sob pena de prisão. Defende a possibilidade de prisão do fiel depositário, haja vista “o desdém dos agravados com a agravante e com a “Justiça” é sentido por abusarem e/ou desviarem dos seus “direitos” de litigarem em juízo, não podendo ficar a agravante “de mãos-atadas” assistindo ao seu direito material desperdiçado (CPC, 4o, 5o, 6o, 80, IV, V, 774, caput, e inc. II, III, IV e V)”. Tece demais considerações acerca da prisão civil por dívida. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência, para determinar a prisão dos fiéis depositários. No mérito pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma a decisão ora combatida, confirmando-se a tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido (ID. 13997256). É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de prisão civil dos depositários, pois expressamente vedada pelo Pacto de San Jose da Costa Rica, o qual possui caráter supralegal devidamente ratificado e internalizado na ordem jurídica brasileira. A disposição a respeito da inaplicabilidade da prisão do depositário infiel foi reafirmada pela edição da Súmula Vinculante 25, segundo a qual “é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”. Concedo ao exequente 10 dias para informar se tem mais alguma providência a adotar, ou o processo será suspenso na forma do art. 921, III, CPC. Opostos Embargos de Declaração pela parte ora agravante, estes foram rejeitados nos seguintes termos: Indefiro os pedidos ID 49355698, pois eventuais nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos. A inclusão do AUTO POSTO 107 SUL no cumprimento de sentença foi deferida há muito tempo, e houve algumas manifestações da parte após isso. Não pode agora o executado, mais de um ano depois, alegar a nulidade da decisão. Além disso, o executado foi devidamente citado antes de ser incluído no processo, portanto, teve a oportunidade de exercer o contraditório. Por fim, esclareço ao exequente que os resultados das pesquisas dos endereços existentes na base de dados da Receita Federal encontram-se nos ID 48627106 - pág. 2 e 48627135 - pág. 2. Concedo ao exequente 10 dias para indicar bens penhoráveis ou requerer a adoção das providências que entender pertinentes. Cinge a controvérsia em verificar se a Súmula Vinculante no. 25 do Supremo Tribunal Federal inviabilizou a prisão civil por dívida do infiel depositário. Como cediço, a Súmula Vinculante no. 25 do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que a prisão civil do depositário infiel é ilícita em qualquer modalidade de depósito. A única hipótese de prisão por dívida atualmente admitida na legislação pátria é a do devedor de alimentos. Não se nega que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVII, autoriza a prisão civil do depositário infiel, também não, que a legislação infraconstitucional dispôs sobre a hipótese no artigo 652 do Código Civil. Entretanto, a penalidade como medida de coerção, persuasão à devolução da coisa, é ofensiva ao Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Interamericana de Direitos Humanos), recebido pela ordem jurídica interna com status de norma supralegal por versar sobre direitos humanos. O art. 7o da citada Convenção somente autoriza a prisão civil para o caso de inadimplemento de obrigação alimentar. Assim, consolidou-se o entendimento de que a possibilidade de prisão é para forçar o adimplemento de obrigação alimentar, nos casos de dívidas oriundas ao Direito de Família, vedada a prisão civil do depositário infiel em qualquer caso. Nesse sentido: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5o, inc. LXVII e §§ 1o, 2o e 3o, da CF, à luz do art. 7o, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE no 349.703 e dos HCs no 87.585 e no 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. (RE 466343, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL02363-06 PP-01106 RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165) Na esteira do mesmo raciocínio também já havia se posicionado o colendo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 914253/SP - recurso paradigma), no qual firmou o entendimento de que "no sistema normativo brasileiro, a prisão civil por infidelidade depositária, independentemente da modalidade de depósito, trate-se de depósito voluntário (convencional) ou cuide-se de depósito necessário, como o é o depósito judicial". Não por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal revogou a Súmula no 619, que dispunha a respeito da prisão do depositário judicial, e editou a Súmula Vinculante no 25, conforme dito alhures. Neste contexto, não há que se falar em prisão civil por infidelidade. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020 18:04:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador